Tribunal: TJPA
Processo: 0807671-90.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807671-90.2019.8.14.0040

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSUE CAMPOS PIRES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO QUANTO À MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Josué Campos Pires para sanar omissão em acórdão que não analisou pedido de aplicação de multa previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC, formulado nas contrarrazões do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC em razão do desprovimento unânime do agravo interno interposto pelo DETRAN/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Constatada omissão quanto à análise do pedido de aplicação de multa, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos com efeito integrativo.

4.A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática e exige caráter manifestamente protelatório ou abusivo do recurso.

5.No caso, o agravo interno apresentou argumentos plausíveis e não configurou conduta protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.A omissão sobre o pedido de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC deve ser sanada nos embargos de declaração.

2.A multa exige conduta protelatória, não bastando o desprovimento unânime do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, § 4º; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1465070/MS; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2048844/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSUÉ CAMPOS PIRES,
em face do v. Acórdão de

Id. 26221195
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, movida em desfavor do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
, ora embargado.

Na origem, o autor propôs a referida ação judicial com o intuito de compelir o DETRAN/PA, alegando que, apesar de ter concluído todas as etapas para obter sua primeira CNH, o DETRAN/PA não lançou os dados no sistema, o que resultou na perda do prazo de habilitação. Por isso, ingressou com ação para retomada do processo e indenização por danos morais. A sentença foi favorável, fixando R$ 10.000,00 a título de danos morais. O DETRAN/PA apelou, alegando inexistência de dano e, subsidiariamente, pediu a redução do valor.

A decisão monocrática deu parcial provimento, reduzindo a indenização para R$ 5.000,00. Inconformado, o DETRAN/PA interpôs agravo interno, que foi desprovido, mantendo-se a decisão.

Inconformado, com a referida decisão, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão, especificamente no tocante à ausência de manifestação quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil,
formulado nas contrarrazões do agravo interno.

Aduz o embargante que, não obstante a Turma tenha decidido, de forma unânime, pela improcedência do agravo interno, silenciou-se quanto à possibilidade de aplicação da sanção pecuniária mencionada, sendo imperioso, portanto, o provimento dos aclaratórios, para que seja sanada a referida omissão.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada, com aplicação da multa de 2% prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, à parte agravante, bem como Que do julgamento seja extraída tese jurídica sobre o tema, inclusive para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
Id. 27535175.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

De plano, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à existência da omissão apontada.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Sobre este recurso, o doutrinador Fredie Didier Jr. leciona:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

No presente caso, razão assiste ao embargante. Com efeito, o acórdão de ID nº 26221195, ao negar provimento ao agravo interno, não se manifestou sobre o pedido de aplicação de multa, formulado expressamente nas contrarrazões recursais. Impõe-se, portanto, a correção do vício para integrar o julgado.

Contudo, a correção é meramente formal, sem alteração do conteúdo decisório, uma vez que o § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 1.021.

(...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

A aplicação da referida multa, como se extrai da própria redação do dispositivo legal, não é uma consequência automática do desprovimento unânime do recurso. Exige-se que o agravo interno seja
manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente
, ou seja, que sua interposição revele um caráter abusivo ou protelatório, desprovido de qualquer fundamentação plausível.

No caso em análise, embora os argumentos do DETRAN/PA tenham sido rechaçados por esta Turma Julgadora, que manteve a decisão monocrática, a interposição do agravo interno configurou mero exercício do direito de recorrer, buscando a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável. As teses defendidas, ainda que não acolhidas, inserem-se no âmbito do debate jurídico e não podem ser qualificadas como manifestamente improcedentes ou protelatórias a ponto de atrair a sanção processual.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA. OMISSÃO VERIFICADA. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. EMBARGOS ACOLHIDOS, APENAS COM EFEITO INTEGRATIVO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão (CPC/2015, art. 1.022). 2. Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art . 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória". 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão sobre a aplicação do art. 1.021, § 4º, do CPC, apenas com efeito integrativo.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1465070 MS 2019/0067895-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

......................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.021, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AUTOMATICIDADE. NÃO CABIMENTO. NÃO PROVIDO.1. O juízo de retratação exercido pelo relator, em agravo interno, não viola o princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que se amplia na mesma extensão o âmbito da matéria passível de devolução ao colegiado, permitindo o acréscimo de novos argumentos pelas partes. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisada caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2048844 BA 2023/0015395-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC tem como objetivo coibir o uso abusivo do recurso como ferramenta para procrastinar o andamento do processo, o que não se vislumbrou na hipótese dos autos.

Dessa forma, a omissão deve ser sanada para se registrar, de forma expressa, o indeferimento do pedido de aplicação da multa processual em desfavor do agravante.

Por fim, no que tange ao pleito de
prequestionamento
da matéria, cumpre registrar que, ao sanar a omissão apontada e emitir pronunciamento expresso sobre a aplicabilidade da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, este órgão julgador esgota a sua prestação jurisdicional sobre o tema, atendendo ao requisito. Ademais, para todos os efeitos legais, vale ressaltar a sistemática do Código de Processo Civil de 2015, que em seu art. 1.025 consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados. Desta forma, a matéria encontra-se devidamente prequestionada.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para, sanando a omissão apontada, integrar ao
acórdão de Id. 26221195
a análise do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, o qual
indefiro
, nos termos da fundamentação supra.

Mantém-se, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos, sem que esta decisão importe em qualquer efeito infringente sobre o resultado do julgamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/08/2025